Tribunal: CARF
Processo: 10830.721385/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF N 11.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721385/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.529 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ALVARO CESAR IGLESIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SUMULA CARF N 11.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição arguida e no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para determinar o recalculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial,
excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores
apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson Botto e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Conselheira Convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721385/2013-56
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721385/2013-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 136 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 122 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
O contribuinte antes identificado foi autuado por meio da Notificação de Lançamento de
fls. 7 a 9. Os fatos geradores são do ano calendario 2009.
Está sendo exigido imposto suplementai' de RS 22.552,82, mais multa e juros
correspondentes, em decorrência da alegada ocorrência de omissão de rendimentos de
RS 161.075,57, com origem nas fontes pagadoras abaixo demonstradas:
...
O interessado apresentou impugnação de fls. 2 a 4.
O processo foi revisto de oficio, por meio do Termo Circunstanciado de fls. 47/49. Com
a revisão restou apenas a exigência com origem em rendimentos pagos pela Caixa
Econômica Federal.
O contribuinte foi cientificado do resultado da revisão de ofício e apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 54/57.
Da revisão de ofício
Após a revisão de ofício, restou única infração: omissão de rendimentos de R$
57.427,88, informados em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf
-pela Caixa Econômica Federal. Houve a compensação de IRRF de RS 1.722,84.
O contribuinte alegou que tal valor é referente ao recebimento de valores decorrentes de
ação judicial contra o INSS, referentes a anos calendário anteriores ao da declaração e
recebidos acumuladamente.
O entendimento expresso na revisão de ofício foi de que o imposto deve incidir no mês
do recebimento, sobre o total recebido, como previsto no art. 12 da Lei n° 7.713/1988.
A exigência tributária decorrente dessa infração foi mantida.
Da impugnação e da manifestação de inconformidade
O contribuinte, tanto na impugnação, quanto na manifestação de inconformidade, alega
que a jurisprudência judicial desautoriza a tributação baseada na iníqua fórmula adotada
pela administração tributária. Diz (fls. 57):
9. Ademais, e com todo o respeito, o bom senso já deveria ter indicado á
proiatora da r. decisão que, se em 2010 o próprio legislador decidiu, por meio
da Lei n.° 12.350, que outra deveria ser a fórmula de incidência, é porque,
acompanhando o entendimento dos tribunais, admitira que a anterior era
injusta, era errada. Ou seja, não se tornou injusta e errada com a nova lei; já
era, antes, injusta e errada. E como, segundo consagrado brocardo jurídico, o
erro se corrige tão logo seja descoberto, a r. decisão deveria ter aproveitado a
oportunidade para corrigir o erro cometido no lançamento.
Pede o cancelamento da exigência.
Da conversão em diligência
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721385/2013-56

O processo foi convertido em diligência para que a Delegacia de Origem recalculasse o
imposto, relativo aos valores recebidos acumuladamente. utilizando o regime de
competência.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF), em via de recurso extraordinário,
submetido à sistemática do ait. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), instituído
pela Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, entendeu que o regime a ser adotado é o de
competência (Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, com repercussão geral).
Foi efetuado o recalculo, conforme planilhas e demonstrativos de fls. 67/100.
A conclusão foi de que o imposto devido é de RS 11.440,21, mais multa e juros.
Manifestação acerca do resultado da diligência
O contribuinte teve ciência do resultado da diligência (fls. 112) e voltou ao processo
com a petição de fls. 116/117. Alega, em resumo:
- Ratifica todos os termos da impugnação inicial e pede seja verificada a prescrição da
pretensão tributária;
- Diz ter submetido os cálculos à análise de contador e que o resultado demandará mais
tempo do que o assinado para manifestar-se:
- Afirma que não faria sentido ser penalizado com multa e juros moratórios, se não deu
causa à demora na apuração;
- Requer prazo para revisão dos cálculos, a exclusão de multa cancelamento da
exigência.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, exarada sem ementa, cf. Portaria RFB n. 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2019 (e-fls. 133), o sujeito
passivo interpôs, em 04/01/2020 (e-fls. 134), Recurso Voluntário, se indispondo contra: os
cálculos realizados pela DRJ jurisdicionante; a incidência de multa e juros; e a ocorrência da
prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Jurídicas na forma de RRA no valor de R$ 57.427,88, informados em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf pela Caixa Econômica Federal. com compensação
de IRRF de R$ 1.722,84. O recálculo de eventual imposto devido através do regime de
competência não é mais controverso.
De pronto indique-se que as impugnações e recursos na instância administrativa
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de
prescrição. Assim, tendo havido impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o
começo da fruição do prazo prescricional até a decisão do último recurso administrativo
interposto pelo contribuinte.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721385/2013-56

Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por
este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Uma vez que os Rendimentos Recebidos Acumuladamente tratam-se de
rendimentos tributáveis, não oferecidos à tributação no momento pertinente, diante da violação
da legislação tributária pátria não há que se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração,
proceder à lavratura do auto de infração, com a aplicação da multa e dos juros cabíveis, sob
pena de responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Ademais, no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável, e
desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o
mesmo Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina
em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Noutro giro, em benefício do contribuinte no que tange aos juros moratórios
aplicados na conta de liquidação judicial elaborada merece apreciação. Ancorado na recentíssima
decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído
da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a
destempo, cabendo aqui dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois maiores
digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao
rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência
do IR;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721385/2013-56

d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco
importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar preliminar de prescrição arguida e no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recalculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial, excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721385/2013-56

Fl. 157
DF CARF MF
Original